Tribunal: CARF
Processo: 13896.909217/2009-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.909217/2009-38
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.348 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
DU PONT DO BRASIL S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente substituto), Larissa Nunes Girard (Suplente Convocada), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente o conselheiro Corintho Oliveira Machado.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de declaração de compensação transmitida em 23/09/2004 pela
contribuinte acima identificada, na qual indicou crédito de R$ 595.157,85, resultante de
pagamento indevido ou a maior originário de DARF relativo à receita de código 8109,
do período de apuração de 10/2002, no valor de R$ 2.239.750,12.
A Delegacia de origem, em análise datada de 07/07/2009, registrou que,
“analisadas as informações prestadas (...), constatou-se a procedência do crédito
original informado no PER/DCOMP, reconhecendo-se o valor do crédito pretendido”.
Entretanto, como o crédito reconhecido revelou-se insuficiente para quitar os débitos
informados no PER/DCOMP, a compensação foi apenas parcialmente homologada.
Cientificada em 14/07/2009, a interessada apresentou tempestivamente, em
27/07/2009, manifestação de inconformidade na qual alega:
“De acordo com o despacho decisório em questão, o crédito reconhecido não foi
suficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual, a compensação em comento foi apenas parcialmente homologada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13896.909217/2009-38
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909217/2009-38

Todavia, não há qualquer motivo para que o valor do crédito apresentado pela
Impugnante não seja reconhecido. Isso porque, conforme se denota da planilha anexa
(Doc. 05), o valor total do crédito, devidamente atualizado pela SELIC, foi suficiente
para compensar todos os débitos apresentados na DCTF do 4° trimestre de 2003 (Doc.
06), da DIPJ de 2003 (Doc. 07) e da PER/DCOMP 27977.62573.230904.1.3.04-0237
(Doc. 06).
Esta D. Delegacia da Receita Federal, ao proferir o v. despacho decisório, além
de não observar os corretos cálculos de atualização do crédito e sua comparação com os
débitos compensados, não especificou o motivo pelo qual o crédito reconhecido não teria
sido suficiente para compensar integralmente os débitos informados na aludida
PER/DCOMP.
Conforme comprovado peia Impugnante através da (Planilha de Cálculo — Doc.
05), o saldo credor foi suficiente para compensar os débitos informados na
PER/DCOMP. Logo, o v. despacho decisório deve ser anulado, fazendo-se constar
extinto o crédito tributário em questão.
Porém, caso V. Sas. entendam que os débitos informados pela Impugnante no
PER/DCOMP ultrapassaram o montante dos créditos apurados, o que se admite apenas
ad argumentandum, requer-se que V. Sas. informem o exato motivo pelo qual a
compensação não foi homologada integralmente.
Por todo ,o exposto e o que mais puder ser acrescentado por V. Sa., serve-se a
lmpugnante da presente para requerer, como medida de direito, seja cancelado
integralmente o despacho decisório em questão, por estar eivado de nulidade,
considerando-se, plenamente homologada a compensação realizada por meio do
PER/DCOMP n° 27977.62573.230904.1.3.04-0237.”
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
PAF. ATO ADMINISTRATIVO. VÍCIO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste nulidade no ato administrativo que se tenha revestido das formalidades
previstas no art. 10 do Decreto no 70.235/1972, com as alterações da Lei no 8.748/1993 e
que exiba os demais requisitos de validade que lhe são inerentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Considera-se homologada apenas parcialmente a Declaração de Compensação
quando insuficiente o crédito apontado como compensável.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. REQUISITOS.
Somente se considera denúncia espontânea aquela ocorrida nos limites definidos
no art. 138 do Código Tributário Nacional, ou seja, quando haja comunicação de
infração relativa a fato desconhecido por parte da Administração Tributária, antes de
qualquer iniciativa de ofício a ela relacionada e acompanhada do pagamento do tributo
e dos respectivos juros, se for o caso.
Cientificada da decisão recorrida, a Recorrente interpôs recurso voluntário
reproduzindo, em síntese apertada, as razões de defesa.
É o relatório.
Voto
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909217/2009-38

Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
O cerne do litígio diz respeito a aplicação do artigo 138, do Código Tributário
Nacional à luz do que restou decido no REsp no 1.149.022 e na Súmula 360, de 27 de agosto de
2008, a saber:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECLARAÇÃO
PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO
INTEGRAL. POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A
RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
MORATÓRIA. CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte,
após efetuar a declaração parcial do débito tributário (sujeito a lançamento por
homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de
qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de
diferença a maior, cuja quitação se dá concomitantemente 2. Deveras, a denúncia
espontânea não resta caracterizada, com a conseqüente exclusão da multa moratória,
nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou parceladamente, ainda
que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp
962.379/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe
28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da constituição formal
do crédito, podendo este ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado
em 28.11.2007, DJ 07.02.2008)
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor declarado a
menor (integralmente recolhido), elide a necessidade de o Fisco constituir o crédito
tributário atinente à parte não declarada (e quitada à época da retificação), razão pela
qual aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso especial na origem
(fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças de recolhimento do
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e Contribuição Social Sobre Lucro Líquido e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora, pretende ver reconhecida
a denúncia espontânea em razão do recolhimento do tributo em atraso, antes da
ocorrência de qualquer procedimento fiscalizatório. Assim, não houve a declaração
prévia e pagamento em atraso, mas uma verdadeira confissão de dívida e pagamento
integral, de forma que resta configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto
no artigo 138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a
configuração da denúncia espontânea na hipótese sub examine.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909217/2009-38

7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no instituto da
denúncia espontânea exclui as penalidades pecuniárias, ou seja, as multas de caráter
eminentemente punitivo, nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ; Resp 1.149.022; Relator: Ministro Luiz Fux;
Data do julgamento: 09.06.2010)
***
“O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo.
(PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27.08.2008, DJe 08.09.2008) Rel. Min. Eliana
Calmon.”
Do que se infere da decisão e da súmula supra citadas, é que o benefício da
denúncia espontânea será aplicado aos casos em que não houver declaração do débito e, quando
o contribuinte realizar o pagamento antes de qualquer procedimento fiscal.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a Recorrente apresentou a Dcomp no
27977.62573.230904.1.3.04-0237 para compensar o débito do mês de novembro de 2002, com
crédito oriundo de pagamento a maior a título de PIS/Pasep (código de receita 8109) do período
de outubro de 2002, sem a inclusão da multa de mora, conforme se verifica na tela abaixo:

Contudo, verifica-se inexistir nos autos cópia das DCTF ́s dos períodos
compreendidos entre novembro de 2002 (data da apuração do débito) a 23.09.2004 (data da
entrega da declaração de compensação), obstando a análise deste Julgador acerca do exato
momento em que houve a declaração do débito, fato este de suma importância para definir o
alcança e aplicação da decisão e da súmula do STJ.
Neste cenário, proponho o encaminhamento do processo à unidade de origem,
para que a fiscalização informe se o débito compensado foi declarado em DCTF em data anterior
a entregada da referida DCOMP e junte aos autos cópia das DCTF ́s relativo aos períodos
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.348 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.909217/2009-38

compreendidos entre novembro de 2002 (data da apuração do débito) a 23.09.2004 (data da
entrega da declaração de compensação).
Ao final, deve ser facultado à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar
sobre o relatório fiscal, nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574, de 2011.
É o como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital